Tribunal: TJMT
Processo: 1023501-12.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023501-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ESSIENE JESUS MENDONCA - CPF: 622.244.761-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Essiene Jesus Mendonça contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal como condição para conhecimento do Agravo de Instrumento. A parte agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, alegando sobrevivência com salário de professora da rede básica, arrendamento de pequena área rural e prestação de serviços com maquinário agrícola. Ressalta possuir patrimônio imobilizado superior a R$ 5 milhões, porém com passivo de cerca de R$ 19 milhões, em razão de frustrações de safra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, à luz dos documentos apresentados e dos critérios legais de insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita exige comprovação objetiva da insuficiência financeira, não bastando a simples declaração de pobreza, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

4.

Os documentos acostados aos autos — holerites, declarações de imposto de renda e extratos bancários — revelam movimentação financeira mensal superior a R$ 20.000,00, com transferências de alto valor, resgates de aplicações e titularidade de bens imóveis, veículos, maquinários e microempresa.

5.

O comprometimento da renda com empréstimos não afasta a capacidade financeira da parte, uma vez que as dívidas foram contraídas voluntariamente.

6.

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte é relativa (juris tantum) e pode ser afastada diante de provas em sentido contrário, conforme jurisprudência do STJ e entendimento consolidado desta Corte.

7.

A decisão monocrática recorrida está devidamente fundamentada e não foi infirmada por novos elementos probatórios que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da justiça gratuita exige comprovação efetiva de insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração da parte.

2.

O comprometimento da renda com dívidas voluntariamente assumidas não caracteriza hipossuficiência econômica.

3.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de provas que demonstrem capacidade financeira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESSIENE JESUS MENDONCA
em face da decisão monocrática de ID. 300762875 que indeferiu a assistência judiciária gratuita ao ora Agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões (ID. 303227390), a Agravante afirma que trouxe robusto conjunto probatório, capaz de demonstrar que requereu a concessão da justiça gratuita tendo em vista não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem que isso represente um grave prejuízo em seu sustento.

Sustenta que é servidora pública, professora da rede de ensino básico, e aufere menos de quatro mil reais mensais.

Alega a atividade rural seria uma outra fonte de renda, mas como demonstrado, devido as sucessivas frustrações, a produção que é gerada é totalmente disponibilizada para pagamento de dívidas e para viabilização de sucessiva safra, atualmente não representando uma fonte de renda para a Agravante.

Argumenta que sobrevive fundamentalmente do salário de professora do ensino básico, do arrendamento de uma pequena área e da prestação de serviços com o maquinário que havia sido adquirido nos tempos áureos.

Aduz que embora a Agravante possua um patrimônio imobilizado no valor entorno de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ao mesmo tempo possui uma dívida muito maior que atinge o incrível montante de R$ 19.488.761,53 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e oito mil e setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos)

Argumenta que o acúmulo de prejuízo decorre das seguidas frustrações de safra sofridas pela parte Agravante desde o ano de 2021, resultando em um endividamento de aproximadamente vinte milhões de reais.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno para modificar a decisão monocrática, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita ao Agravante.

Contrarrazões em ID. 307673875.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu a assistência judiciária gratuita a Agravante, e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecer do recurso.

Na decisão recorrida restou consignado que:

Vistos etc.

A Agravante não juntou o preparo do recurso interposto e requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Verifica-se que a Agravante acostou aos autos holerites referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 (id. 300135350, 300135351 e 300135352), os quais apontam que esta aufere renda mensal bruta como funcionária pública acima de R$ 7.000,00, e líquida que varia de R$ 3.689,72 à R$ 3.954,24, em razão de descontos relacionados a empréstimos.

O fato de a Recorrente estar com parte de sua renda comprometida com o pagamento de empréstimos destinados à quitação de débitos não tem o condão de afastar sua capacidade financeira, uma vez que se trata de endividamento assumido voluntariamente.

Além disso, consta nos autos as declarações de imposto de renda dos anos de 2022, 2023 e 2024 (id. 300126397, 300126398 e 300126399), bem como extratos bancários dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 (id. 300135354, 300135355 e 300135356) de apenas uma conta bancária.

Ao analisar os mencionados documentos, conclui-se pela existência de movimentação financeira de elevada monta durante os períodos indicados, além da titularidade de diversos bens, tais como imóveis, veículos e maquinários agrícolas, bem como a constituição de microempresa em nome da Agravante.

Desse modo, os elementos trazidos aos autos evidenciam que a Recorrente não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA

GRATUITA.

DECLARAÇÃO

DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO

JURIS

TANTUM.

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento

do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos,

concluiu

pela

inexistência

dos

requisitos

necessários à concessão

da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria

o

reexame

de

fatos

e

provas,

inviável

em

recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016).

Inclusive, esta Câmara indeferiu recentemente tal benefício pleiteado pela ora Agravante em um contexto semelhante ao presente, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Essiene Jesus Mendonça contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo para conhecimento do Agravo de Instrumento. A parte agravante sustenta hipossuficiência econômica, alegando sobrevivência a partir de salário de professora da rede básica, arrendamento de pequena área rural e prestação de serviços com maquinário agrícola. Destaca possuir patrimônio imobilizado superior a R$ 5 milhões, mas com passivo superior a R$ 19 milhões. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, à luz dos documentos acostados aos autos e dos critérios legais de insuficiência financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da justiça gratuita depende da demonstração objetiva da insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração da parte, conforme previsto no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da CF/1988. 4. A análise dos documentos juntados aos autos — especialmente holerites, declarações de imposto de renda e extratos bancários — evidencia movimentação financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência, incluindo transferências de alto valor, resgates de aplicações financeiras e titularidade de bens. 5. O comprometimento parcial da renda com empréstimos não afasta, por si só, a capacidade financeira da parte, uma vez que tais obrigações foram assumidas voluntariamente. 6. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de provas em sentido contrário. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. (N.U 1014819-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025).

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil,
indefiro
o pedido de justiça gratuita.

Concedo
o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento do preparo recursal, nos termos do artigo 101, § 2º, e artigo 1.007, § 4°, ambos do Código de Processo Civil c/c artigo 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.
– sic.

Em que pese o argumentado pela Agravante, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modifica-la.

Ressalte-se que, conforme os extratos bancários juntados aos autos, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, a Agravante auferiu mensalmente, valor superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Observa-se, ainda, a realização de transferências originadas de conta poupança, resgates de aplicações financeiras, bem como movimentações via PIX destinadas a outras instituições bancárias de titularidade da própria Agravante.

Dessa forma, os documentos carreados aos autos não permitem concluir que a Agravante possui delicada situação financeira, o que impede a concessão da benesse perquirida.

Convém destacar que essa Egrégia Corte tem entendimento consolidado que cabe à parte comprovar de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento do benefício, vejamos:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe.
(TJMT, Agravo Interno nº 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Observa-se, ainda, que o recurso não se restringe à discussão sobre a gratuidade da justiça, motivo pelo qual os recorrentes devem proceder ao recolhimento das custas recursais, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a decisão monocrática não comporta reforma, estando de acordo com a legislação em vigor e a jurisprudência moderna.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025